Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714853-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cristina do Carmo de Oliveira Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristina do Carmo de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0710946-38.2025.8.07.0003. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 70910900, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. A agravante resuereu (Id. 70921615) o desentranhamento, dos presentes autos, do documento referido no Id. 70880990, anexado por engano às razões recursais, pois há, ali, informações bancárias protegidas por sigilo. Pelas razões que sustentaram o requerimento em questão, fica desde já deferido. Assim, determino à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível que: a) promova o desentranhamento, dos presentes autos, do documento referido no Id. 70880990, com a respectiva certificação do ocorrido; e b) em seguida, aguarde o transcurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, com retorno dos autos à conclusão, com ou sem manifestação da parte adversa. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator